Tribunal: TJDFT
Processo: 0705574-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO DE RECURSO PROTOCOLIZADA PELA PARTE NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU MEDIANTE ERRO MATERIAL. DECISÃO QUE INDEFERE SEU PROCESSAMENTO DEPOIS DE TRANSCORRIDO O PRAZO DE QUE O RECORRENTE DISPUNHA PARA RETIFICAR O EQUÍVOCO. VIOLAÇÃO. DEVER DE COOPERAÇÃO ENTRE OS SUJEITOS DO PROCESSO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

1. O novo sistema processual, introduzido pelo Código de 2015, estabelece aos sujeitos do processo o dever de cooperação, com intuito de assegurar que o feito tenha seu destino regular, qual seja, a pacificação do conflito posto à apreciação jurisdicional.

2. Sendo evidente que a petição de agravo foi protocolizada no juízo de primeiro grau mediante erro material, eis que direcionada à Presidência do Tribunal, caberia ao magistrado, sob pena de inviabilizar tempestiva retificação pela parte do equívoco, e, em atenção ao dever de cooperação acima exposto, ou determinar sua extração dos autos e remessa ao juízo competente para seu exame, ou deferir prazo hábil à parte para retificar o equívoco.

3. O simples indeferimento do processamento do petitório, quando já transcorrido o prazo recursal, enseja negativa de prestação jurisdicional.

4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno julgado prejudicado.